Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709115-12.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, CLEIDE DE FÁTIMA SOARES, CLEIDE DE JESUS ARRUDA, CLEIDE DE OLIVEIRA SILVEIRA, CLEIDE DOS SANTOS TAVARES, CLEIDE JOSÉ DE ASSUNÇÃO SENA, CLEIDE LÚCIA PEREIRA FRANCO, CLEIDE MARIA COELHO DA GAMA, CLEIDE MARIA DE ANDRADE, CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS, CLEIDE REGINA FERREIRA NUNES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS, CLEIDE JOSÉ DE ASSUNÇÃO SENA, CLEIDE DOS SANTOS TAVARES, CLEIDE MARIA DE ANDRADE, CLEIDE LÚCIA PEREIRA FRANCO, CLEIDE DE OLIVEIRA SILVEIRA, CLEIDE DE JESUS ARRUDA, CLEIDE MARIA COELHO DA GAMA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, CLEIDE REGINA FERREIRA NUNES, CLEIDE DE FÁTIMA SOARES DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 64810046 e ID 64810559, respectivamente, determinou o sobrestamento do recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL (RE 1.412.069 – Tema 1255), e admitiu o apelo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem, consignando que, “em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão de mérito da Repercussão Geral”, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 66403734). Assim, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 63269915. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014